Tribunal: TJBA
Processo: 8059072-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059072-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DARIO DANTAS DE SANTANA FILHO Advogado(s): VANIVALDO DE SANTANA JESUS, KLAUS COSTA SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LAUDO PERICIAL OFICIAL (IML). COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LAUDO OFICIAL DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR, DE PLANO, A CONCLUSÃO DO ÓRGÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência visando à suspensão imediata dos efeitos de laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal, até o julgamento final da ação de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de suspensão dos efeitos de laudo pericial oficial, diante da alegação de vícios técnicos apontados em parecer unilateral produzido pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento possui cognição limitada, não se prestando à análise exauriente do mérito da demanda originária, sob pena de indevido prejulgamento e supressão de instância. 4. O laudo pericial oficial, elaborado por órgão técnico integrante da Administração Pública no exercício regular de suas atribuições, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. 5. A presunção que reveste o ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a simples oposição de parecer técnico unilateral, ainda que amparado em fundamentos científicos. 6. A controvérsia apresentada demanda dilação probatória adequada, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência. 7. O alegado perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de prosseguimento de procedimentos administrativos ou criminais com base no laudo impugnado, não configura risco irreparável ou de difícil reparação, porquanto assegurados à parte os meios processuais idôneos para impugnação dos elementos probatórios no curso regular da persecução. 8. Inexistentes, portanto, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 9. Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo, em razão do julgamento do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0703448-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 26.05.2022; TJ-PR, AI 0002535-70.2025.8.16.9000, Rel. Juíza Vanessa Villela de Biassio, 6ª Turma Recursal, j. 30.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8059072-87.2025.8.05.0000 e Embargos de declaração de id. 92697370 em que figuram como Agravante JOSE DARIO DANTAS DE SANTANA FILHO e como parte Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, ainda, prejudicado os Embargos de Declaração opostos face a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06